Tribunal: TJES
Processo: 5000128-29.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA GENI BERMUDES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº
5000128-29.2021.8.08.0024

Recorrente:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido:
MARIA GENI BERMUDES

Relator:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz sentenciante:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, na qual a Autora afirma ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela Ré, sendo diagnosticada com artrite reumatoide soro-positiva. Aduz ter sido solicitado por seu médico a inserção do medicamento simponi 50mg/05 (golimumab), com aplicação subcutânea mensal, com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida e controle das dores. Alega ter formalizado o pedido médico junto à Ré em 16/12/2020, mas sustenta que até o ajuizamento da ação o fornecimento do medicamento ainda não havia sido autorizado.

Com isso, pleiteou, liminarmente, para que a Ré fosse compelida a fornecer o medicamento de modo a atender seu tratamento. No mérito, postula pela confirmação da liminar, além de condenação da Ré em danos morais, custas e honorários advocatícios.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MARIA GENI BERMUDES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DETERMINAR que a Ré mantenha a autorização e fornecimento da medicação simponi 50mg/05 (golimumab), com aplicação subcutânea mensal, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), por negativa de autorização, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais, nos termos do art. 547 do CPC;

b) Julgar improcedente o pedido de dano moral.

A empresa ré apresentou Recurso Inominado alegando em preliminar a incompetência do juizado especial cível por necessidade de prova pericial, e no mérito alega que não houve negativa por parte do plano de saúde e que a demora se deu em razão de falha no preenchimento do requerimento, além de não haver urgência no tratamento.

Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação

imposta.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Primeiramente, passo a analisar a preliminar de incompetência do juizado especial cível. Entendo por REJEITAR a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois coaduno com o entendimento do magistrado a quo, uma vez que a documentação trazida pela requerente aos autos é suficiente para comprovar a doença que afeta a autora e o tratamento indicado.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente. Explico.

Passo a analisar o mérito e pontuo desde logo, que à relação jurídica objeto da presente demanda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi diagnosticada com artrite reumatoide soro-positiva, sendo indicado pelo profissional que a acompanha o tratamento por meio da inserção do medicamento simponi 50mg/05 (golimumab), com aplicação subcutânea mensal.

A recorrente argumentou no sentido de que não houve recusa de cobertura do medicamento, sendo a demora decorrente de falha no preenchimento da solicitação pela autora. Não obstante, verifico que a solicitação foi realizada em 16/12/2020 e até o momento em que foi ajuizada a presente demanda, em 11/01/2021, a questão ainda não havia sido resolvida pela empresa recorrente.

Destaco que, se tratando de empresa que se dedica à prestação de serviço relacionado à área da saúde, não se pode admitir que uma autorização para uso de medicamento se prolongue por quase um mês.

Nesse contexto, a demora em autorizar o uso do medicamento tem os mesmos efeitos da recusa, já que a autora se viu obrigada ao extremo de ajuizar uma ação judicial para ver efetivado seu direito ao uso de medicação recomendada pelo médico que acompanha sua enfermidade.

Destarte, em cumprimento ao artigo 51, inc. IV do CDC, a
recusa de cobertura do medicamento
que foi requerido
de acordo com prescrição médica
constitui prática abusiva contra o consumidor, não cabendo à empresa recorrente estabelecer qual o melhor tratamento para a paciente, e sim a equipe médica que a acompanha.

Ademais, esta prática configura ato lícito, tendo em vista que lesiona o direito à saúde, inerente à espécie contratual fixada (artigo 51, §1º, inc. II do CDC). Nesse mesmo sentido, o artigo 47 do mesmo diploma normativo aponta para a necessidade de as cláusulas contratuais serem interpretadas de forma a favorecer o consumidor, o que é necessário especialmente em demandas que envolvam a saúde do contratante.

Assim sendo, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante, haja vista que, conforme bem destacado pelo juízo a quo, não pode o plano de saúde dispor acerca do melhor tratamento a ser fornecido ao segurado, motivo pelo qual estando devidamente indicado a necessidade do tratamento,
mister
se faz a sua concessão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.